Tribunal: TJSP
Processo: 1031037-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DÚVIDA – Registro de título judicial – Carta de sentença em ação de desapropriação – Desapropriação ajuizada no ano de 1971, antes da vigência da Lei no 6.015/1973 – Descrição do imóvel a partir de transcrição, sem obediência ao princípio da especialidade – Retificação do registro imobiliário posterior ao trânsito em julgado da desapropriação, com abertura de matrícula com a correta

Ementa:
DÚVIDA – Registro de título judicial – Carta de sentença em ação de desapropriação – Desapropriação ajuizada no ano de 1971, antes da vigência da Lei no 6.015/1973 – Descrição do imóvel a partir de transcrição, sem obediência ao princípio da especialidade – Retificação do registro imobiliário posterior ao trânsito em julgado da desapropriação, com abertura de matrícula com a correta descrição do imóvel – Cadastros da Municipalidade desapropriante atualizados a partir das medidas retificadas – Dúvida suscitada a partir da divergência da descrição do imóvel no título judicial e na matrícula atual – Possibilidade de registro independentemente de retificação do título – Incidência da norma do art. 213, § 13 da Lei de Registros Públicos – Inexistência de dúvidas de que a desapropriação teve por objeto todo o imóvel – Pedido de registro com base na nova descrição constante do registro autorizada pela legislação – Dúvida afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 – Voto no 31.131 – Campinas - Аνάφη
Registro: 2020.0000475232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031037-16.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado 2o OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, determinando o registro da Carta de Sentença
proferida na Ação de Desapropriação no 0000154-86.1971.8.26.0114, v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(PRESIDENTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA)
(Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER
DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO
DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114
Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Apelado: 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas
Voto no 31.131
DÚVIDA Registro de título judicial Carta de
sentença
em
ação
de
desapropriação

Desapropriação ajuizada no ano de 1971, antes da
vigência da Lei no 6.015/1973 Descrição do imóvel
a partir de transcrição, sem obediência ao princípio
da
especialidade

Retificação
do
registro
imobiliário posterior ao trânsito em julgado da
desapropriação, com abertura de matrícula com a
correta descrição do imóvel
Cadastros da
Municipalidade
desapropriante
atualizados
a
partir das medidas retificadas Dúvida suscitada a
partir da divergência da descrição do imóvel no
título judicial e na matrícula atual Possibilidade
de registro independentemente de retificação do
título Incidência da norma do art. 213, § 13 da
Lei de Registros Públicos Inexistência de dúvidas
de que a desapropriação teve por objeto todo o
imóvel
Pedido de registro com base na nova
descrição constante do registro autorizada pela
legislação Dúvida afastada Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Município
de Campinas, visando a reforma da sentença de fl. 97/99, que julgou
procedente a dúvida suscitada pelo 2o Oficial de Registro de Imóveis de
Campinas, mantendo a exigência de correção da carta de sentença para
adequação da descrição do imóvel à matrícula ou, alternativamente, a
retificação da descrição do imóvel, para que passe a constar como tendo
área de 335,75m2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
3
A nota de devolução no 44.652 trouxe os seguintes
motivos da recusa:
“Matrícula no 80.327
O presente instrumento apresentado não teve
ingresso ao fólio real, em razão das exigências a
seguir expostas:
Fica mantida a exigência anteriormente formulada
(nota de devolução no 44.082), haja vista as diferenças
entre a descrição tabular indicada na matricula e
trabalhos técnicos municipais em relação à área do
imóvel objeto da desapropriação, que assim exigiu:
'Mediante as documentações gráficas fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Campinas, verifica-se que o
cadastro municipal do lote no 05 da Quadra “D” da
matrícula acima, indicam que o imóvel objeto da
desapropriação possui área superficial inferior
(335,75m2) do que a área na matrícula (340,00m2).
Em respeito ao artigo 225 da Lei 6.015/73 e princípios
da especialidade objetiva, segurança jurídica e
disponibilidade, poderão os interessados:
1. Retificar previamente a matrícula do imóvel para
costar a devida especialização da descrição de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
4
com
o
cadastro
municipal
e
processo
de
desapropriação, para que as descrições estejam
consonantes, conforme possibilita os termos do artigo
213 da Lei 6.015/73; ou
2. Apresentar manifestação do Juízo competente para
que se manifeste sobre a descrição do imóvel para
que determine o registro da desapropriação:
1. Sobre a descrição contida na especialização da
matrícula no 80.327, ou seja, sobre a totalidade de
área do imóvel da matrícula; ou
2. Sobre a especialização com área inferior,
manifestando-se
sobre
a
destinação
da
área
remanescente de 4,25m2.” (fl. 67/68).
O recurso sustenta, em resumo, que embora a Carta
de Adjudicação descreva imóvel com área de 335,75m2, houve
apresentação de certidões gráficas e descritivas retificadas, constando a
área de 340,00 m2, como descrito na matrícula no 80.327. Afirma que as
certidões emitidas pela Prefeitura são mais adequadas para sanar a
questão da descrição do imóvel, pois o próprio registro público se
baseia em tais descrições. Sustenta que a desapropriação foi decidida
em 1972, com trânsito em julgado em 1973, atentando à descrição do
imóvel na época, e que não teria legitimidade para proceder à
retificação do registro, sem que haja registro da carta de adjudicação (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
5
103/107).
A Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fl. 147/150).
É o relatório.
2. Conheço do recurso, presentes seus requisitos de
admissibilidade.
A apelação é interposta em procedimento de dúvida
suscitada em pedido de registro de carta de adjudicação decorrente de
processo de desapropriação, tendo por objeto o imóvel matrícula no
80.327, fundando-se o Oficial do Registro e a sentença de primeiro grau
na impossibilidade de registro da carta de sentença da desapropriação
por conta da divergência da descrição e área do imóvel constante do
título e da matrícula.
A dúvida deve ser afastada, determinando-se o
registro do título judicial, com as correções necessárias por conta da
retificação da matrícula.
É dos autos que a desapropriação do imóvel,
proposta pelo Município de Campinas em 1971, teve por objeto a
integralidade do imóvel descrito na petição inicial, descrição esta
baseada em transcrição, eis que anterior à vigência da Lei no
6.015/1973. E, por ser anterior à implantação do sistema de matrículas,
é certa a possibilidade de ter havido descrição precária, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
6
verifica no pedido inicial do Município de Campinas:
“O lote 5 do quarteirão 1355, com 335,75m2 de área,
medindo
10,00m
de
frente
para
a
Avenida
Governador Pedro de Toledo, 10,06m nos fundos,
32,90m lateralmente à direita, onde divisa com o lote
4 e 34,25m lateralmente à esquerda, onde divisa com
o prédio no 243.”
A matrícula no 80.327, do 2o Oficial de Registro de
Imóveis de Campinas, foi aberta somente em 26.02.1996, a partir da
Transcrição no 54.860, de 14.01.1972, descrevendo o imóvel em
questão da seguinte forma:
“Lote de terreno no 05, da quadra D, situado a
Avenida Governador Pedro de Toledo, esquina com a
Rua Pereira Lima, nesta Cidade e Comarca de
Campinas, 2a Circunscrição Imobiliária, mediando:
10,00ms de frente pelo novo alinhamento da Avenida
Governador Pedro de Toledo; 33,50ms, onde divisa
lateralmente a esquerda com o lote 4; 34,50ms, onde
divisa lateralmente à direita com o lote 6 e 10,00ms,
nos fundos, onde divisa com os lotes 25 e 24;
encerrando a área de 340,00ms2.” (fl. 70).
Por óbvio a descrição feita por conta da inicial da
desapropriação, a qual integra o título judicial, fora realizada com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
7
na transcrição, já que anterior à vigência da atual Lei de Registros
Públicos. Mas, apesar da imprecisão decorrente do próprio sistema de
transcrições, não há dúvidas de que se trata de desapropriação da
integralidade do imóvel, não havendo qualquer saldo de propriedade
após a desapropriação.
E, conforme se conclui do fato da abertura da
matrícula em 26.02.1996, e da certidão do Departamento de
Informação, Documentação e Cadastro da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, indicando que
houve retificação das medidas do imóvel, alterando a descrição do bem
e, consequentemente, a metragem. Assim consta da certidão do
Município:
“CERTIFICA,
em
cumprimento
ao
despacho
exarado no protocolado SEI PMC.2018.00043709-73,
e baseado em elementos existentes do Cadastro Físico
do Município, que o lote 5 da Quadra D do
loteamento Jockey Club, Quarteirão 1355, objeto da
Matrícula 80.327, junto ao 2o Cartório de Registro de
Imóveis, foi retificado e passou a ter as seguintes
medidas, confrontações e área: 10,00m de frente, pelo
alinhamento da Avenida Governador Pedro de
Toledo; do lado direito, 33,50m, confrontando com o
lote 4; do lado esquerdo, 34,50m, confrontando com o
lote 6; e fundo, 10,00m, confrontando com os lotes 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
8
e 25, encerrando a área de 340,00m2, tudo conforme
os elementos da Certidão Gráfica 1253-D” (fl. 57).
Conclui-se, portanto, que houve retificação do
registro do imóvel desapropriado, abrindo-se matrícula a partir da
transcrição no 54.860, de 14.01.1972, com a regularização da descrição
do imóvel, com suas confrontações e área total, bem caracterizada na
matrícula no 80.327.
Por conta de tal retificação, posterior ao título
judicial que ora é apresentado a registro, e da precariedade da descrição
da transcrição utilizada como base para a sentença de desapropriação,
levando à imprecisão do próprio título judicial, é o caso de se aplicar a
regra do art. 213, § 13 da Lei no 6.015/1973, permitindo-se o registro do
título com a nova descrição do imóvel, observando-se no novo ato o
princípio da especialidade.
“Art. 213. O oficial retificará o registro ou a
averbação:
(...)
§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do
imóvel, o título anterior à retificação poderá ser
levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em
conformidade com a nova descrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114

Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0114 -Voto no 31.131 - Campinas - Аνάφη
9
Exatamente este é o caso concreto, pois a
desapropriação teve por objeto a integralidade do imóvel, conforme a
descrição inicial, houve retificação posterior e há, pelo adquirente,
pedido de registro com base na nova descrição, esta já constante da
matrícula no 54.860.
Assim, cumpridos os requisitos do § 13, do art. 213
da Lei no 6.015/1973, é o caso de afastamento da dúvida, permitindo-se
o registro do título.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para afastar a dúvida suscitada pelo 2o Oficial do Registro de
Imóveis de Campinas, determinando o registro da Carta de Sentença
proferida na Ação de Desapropriação no 0000154-86.1971.8.26.0114.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica